Tribunal: TJDFT
Processo: 0735277-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735277-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: ANA LUCIA DE JESUS BRITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (executado), contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0726509-20.2021.8.07.0001, iniciada por ANA LÚCIA DE JESUS BRITO (exequente), rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, mantendo inalterado o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, consistente na retirada de armário de telefonia, assim como as astreintes fixadas. No ID 46620595 a agravante informa ter sido proferida sentença no processo de origem. De fato, nos autos originário confere-se que no ID 56426148 foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim vazado: “(...)Assim, condenar a executada ao pagamento de quase R$50.000,00 a título de multa é desproporcional e desarrazoado, uma vez que o objetivo principal da ação era a retirada do armário, o que foi alcançado (apesar de haver atraso considerável). Nos termos do art. 537, §1o, I, do CPC, revejo a multa e a fixo no patamar de R$20.000,00 (vinte mil reais). Pelo exposto, decreto a extinção do feito executivo, com apoio no art. 924, II, do Código de Processo Civil. (...)” Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o presente recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 14 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator